Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-42.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017002-42.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição Tributária]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO - CPF: 051.194.011-47 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1017002-42.2021.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

ALEGAÇÃO DE

I
NSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO APRESENTADO NA DEFESA - LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

In casu
, restou demonstrada a legitimidade da inscrição do nome da autora na Dívida Ativa, mediante a apresentação do Termo de Apreensão e Depósito na contestação, o que configura exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que o requerido inseriu, indevidamente, seu nome na Dívida ativa no valor de R$ 15.705,84 (quinze mil, setecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), por suposto não recolhimento de ICMS. Argumenta que desconhece a origem do débito cobrado.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Estado de Mato Grosso alega a inépcia da inicial em razão de inexistir pedido formulado em detrimento dele. Porém, tal alegação não merece prosperar, visto que no capítulo referente aos pedidos a autora solicita a procedência da ação para declarar a
“inexistência de qualquer relação jurídica entre a Autora e o referido fato gerador que originara a referida CDA bem como com a Ré, determinando, destarte, a declaração da inexistência do referido débito e consequentemente o cancelamento da CDA nº 2017480403 e, por fim, seja retirado o Protesto em nome da Requerente”
(Id 60375805).

(...)

Mérito

Em síntese, trata o presente feito de ação onde a autora pretende a anulação de débito fiscal, sob o argumento de que desconhece a origem do débito; que a mercadoria enviada sem nota fiscal não pertencia a ela e que tão pouco sabia da existência de tal transação
.

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a apresentação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos no direito do autor (art. 373, II, CPC).

O Termo de Apreensão e Depósito, juntado sob Id 65750454, aponta que
“Em procedimento de fiscalização realizado em 24/08/2016 às 14:40:09 horas, na Unidade Fazendária UOF UOF CORREIOS, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências: NOTAS FISCAIS Nº.: Sem notas fiscais vinculadas”.

Como destinatário da mercadoria, por sua vez, consta Tamires Regina Freitas Nates Pio, ora autora da ação, e o endereço: Rua 16, n. 54, bairro Sun Flower, Rondonópolis/MT, mesmo endereço constante nos comprovantes de endereço apresentados pela autora sob Id 60375822.

Isto posto, não há como se afastar a incidência da penalidade em razão da presunção de legalidade do auto de infração e do ato administrativo de lançamento da penalidade. A nulidade e consequente declaração de inexistência do débito somente seria permitido com a comprovação de que o nome e CPF da autora foram utilizados mediante fraude,o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Levando-se em conta que os objetos foram encaminhados para o endereço da autora, seria por demasiado forçado acolher a alegação autoral de fraude quando os elementos probatórios conduzem a sentido contrário.

Imperioso destacar que a simples lavratura de boletim de ocorrência quando desacompanhado de outros elementos, não constitui prova hábil a comprovar a fraude alegada, em virtude de se tratar de documento produzido de forma unilateral:(...)”

Pois bem. Em que pese às alegações iniciais, a contribuinte não demonstrou a incontroversa irregularidade do débito fiscal oriundo da lavratura de Termo de Apreensão e Depósito anexo no ID. 175810924, bem como, não cumpriu com nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, a ensejar em sua suspensão.

Ademais, conforme mencionou a sentença, o Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento unilateral, não acarreta, por si só, a presunção relativa de veracidade das declarações nele constantes, não sendo hábil à plena demonstração da falha apontada.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Ademais, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023